Tribunal: TJSP
Processo: 1020579-11.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE VINGA. ATRASO DEVIDO A ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA PELA COVID-19. EXCLUDENTE DE RESPONSABULIDADE CIVIL DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS - ATRASO DE 14 HORAS PARA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE VINGA. ATRASO DEVIDO A ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA PELA COVID-19. EXCLUDENTE DE RESPONSABULIDADE CIVIL DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS - ATRASO DE 14 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A RÉ A RESSARCIR O AUTOR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.